Tribunal: STF
Processo: ARE 1583169
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual recebeu a seguinte ementa (Doc. 185, fls. 1-2):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. SUPOSTO AGIR SUSPEITO. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DOSAPELANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas defesas de Francisco Breno da Silva Pires e Lucas da Costa Lima contra sentença condenatória que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, prolatada pela 5ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Fortaleza/CE, com penas de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 600 dias-multa. A defesa de Francisco Breno requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. A defesa de Lucas da Costa Lima suscita nulidade da busca pessoal realizada por guardas municipais, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, aplicação do redutor de tráfico privilegiado e readequação do regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por guardas municipais foi legal, considerando a alegação de ausência de fundadas razões; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação dos réus ou se deve ser aplicada a absolvição por insuficiência probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada pelos guardas municipais não encontra amparo legal, uma vez que não houve fundadas razões ou elementos concretos que justificassema abordagem dos réus, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP). A simples atitude suspeita ou a denúncia anônima não constituem fundamentos idôneos para a realização da abordagem e revista. 4. A nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal ilegal é reconhecida, uma vez que a legalidade da ação policial deve ser avaliada com base nos elementos existentes antes da diligência, de modo que provas obtidas ilicitamente não podem ser convalidadas pela descoberta posterior de drogas. 5. Considerando que a abordagem foi realizada sem fundamento legítimo e que as provas obtidas foram fruto dessa ilegalidade, impõe-se a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, VII, do CPP, devido à inexistência de provas lícitas que sustentem a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial sem mandado judicial ou flagrante delito, baseada unicamente em “atitude suspeita”, sem fundadas razões ou elementos concretos, é ilícita e gera a nulidade das provas obtidas. 2. A realização de busca pessoal por guardas municipais sem fundadas razões viola o disposto no art. 244 do CPP, sendo nulas as provas obtidas em decorrência dessa ação. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC n. 923.443/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024; TJCE, Apelação Criminal - 0205212-04.2022.8.06.0293, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 24/09/2024, data da publicação: 25/09/2024.

Consta nos autos que FRANCISCO BRENO DA SILVA PIRES e LUCAS DA COSTA LIMA foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, às pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, sendo-lhes fixado o regime inicial semiaberto (Doc. 103).
Interpostos recursos de Apelação pelos acusados, o TJCE deu-lhes provimento, absolvendo os réus (Doc. 185).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 375).
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Ceará alega que o acórdão violou o art. 5º, caput, inciso XXXV, e 144, da CF/1988 (Doc. 196).
Afirma que “o caso em tela evidencia clara afronta ao quanto assentado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, tendo o acórdão atacado decidido de forma absolutamente contrária ao ensinamento transmitido por aquela Corte Suprema” (Doc. 196, fl. 6).
Sustenta que “[n]ão se mostra razoável que o Estado, por intermédio dos guardas municipais, integrantes do sistema de segurança pública do país, descubra a ocorrência de determinado crime e, ao invés de atuar para tornar mais efetiva a resposta penal do Estado através da lei penal, aja de forma omissa fazendo "ouvidos de mercador" frente a um crime ocorrente à frente dos olhos” (Doc. 196, fl. 7).
Destaca que, no caso em análise (Doc. 196, fls. 14-15):

1. Os policiais foram abordados por três indivíduos que se dirigiram à viatura e informaram que na rua 7 de Abril, bairro Vicente Pinzon, havia dois indivíduos falando alto e intimidando os passantes, e que um dos indivíduos tinha um volume na cintura que poderia se tratar de arma de fogo 
2. A partir desta informação, os policiais foram até a rua indicada e avistaram indivíduos, tendo um deles saído correndo ao ver a composição, ficando somente os dois denunciados no local. 
3. Avistaram os réus em atitude suspeita em frente ao numeral 482, tendo um deles entregue algo para uma mulher, e esta ao ver a aproximação da composição, um dos indivíduos que ali estava empreendeu fuga 
4. Foi feita busca pessoal e encontrado na posse de Lucas uma bolsa preta contendo diversas trouxinhas contendo maconha, cocaína e crack ACONDICIONADAS E PRONTAS PARA VENDA, além de dinheiro trocado. 
5. Na busca pessoal de Francisco, dentro de seu bolso foram encontradas várias trouxinhas de crack e maconha prontas para a venda e também dinheiro trocado típico de operações de mercancia de drogas.
 6. O local era sobejamente conhecido como área de venda de entorpecentes (Rua 7 de Abril, bairro Vicente Pinzon, Fortaleza) 
7. Os policiais, em pesquisa no sistema, verificaram que um dos indivíduos tinha um mandado de prisão em aberto. 

Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “de modo que esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, III, "a" da Carta Magna, reconheça a contrariedade aos artigos 5º, caput e XXXV, e 144 da CF, reconhecendo a afronta ao quanto decidido na ADPF 995, bem como a violação ao princípio da proibição da proteção deficiente por parte do acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, reformando, em consequência, a decisão ora guerreada” (Doc. 196, fls. 19-20).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 212).
No Agravo, o MPCE refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 225).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 198), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 211). Houve a interposição de Agravo (Doc. 223), o qual foi parcialmente conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 258). 
É o relatório.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará absolveu os recorridos, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 185, fls. 8-12):

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese n. 280, de que “Aentrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’’. 
Por conseguinte, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, emrecente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 
Desta forma, para verificar a legalidade da ação policial, é necessário a comprovação de que foi baseada em fundadas razões, isto é, em algum elemento concreto de que naquele local havia uma situação de flagrante delito, dando conta de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a referida medida. 
[...]
No caso dos autos, constatou-se uma considerável divergência entre as declarações prestadas em sede inquisitorial e em juízo, tendo os agentes municipais relatado em delegacia, que abordaram os réus em razão do seu “agir suspeito” ao visualizar a composição, tendo saído correndo e que um deles portava uma bolsa preta que “parecia um volume de uma arma”, e em sede judicial, que receberam denúncias anônimas de populares indicando que dois indivíduos estariam coagindo e ameaçando pessoas no local e que estariam com um voluma na cintura que poderia ser uma arma de fogo e, ao chegarem no local, encontraram eles conversando em via pública e procederam à sua abordagem. 
Ainda que se tenham duas versões de como os guardas municipais procederam à abordagem dos réus, é certo que em ambas as interpretações, a ação dos agentes foi realizada de forma irregular, sem qualquer fundada razão, uma vez que a existência de “atitude suspeita” ou de “denúncias anônimas” não constitui fundamento idôneo hábil a justificar a abordagem dos agentes policiais, sendo necessária a realização de outras diligências que corroborem a provável ocorrência dos crimes. 
Assim, há de se destacar que não houve motivação plausível capaz de justificar a abordagem dos apelantes, em via pública, sem qualquer fundada razão da ocorrência ou possível ocorrência de uma situação de flagrante delito.
[...]
Assim, considerando a inexistência de fundadas razões que permitissem pressupor situação de flagrância que justificasse a abordagem dos réus, bem como a realização de busca pessoal, entendo que a dúvida acima pontuada impede que seja considerada lícita a ação dos policiais e as provas obtidas em decorrência dessa ação, razão pela qual medida que se impõe é absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O acórdão recorrido merece reforma. 
Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJCE entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 78 pedras de crack (9 gramas); 40 trouxinhas de cocaína (9 gramas); 55 embalagens contendo maconha (40 gramas); dois celulares e R$ 252,00 reais em espécie.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.
No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de que, os guardas municipais foram acionados por três populares, que relataram a presença de dois indivíduos que estariam intimidando pedestres, sendo que um aparentava portar arma de fogo. 
Ao se dirigirem ao local, os guardas avistaram indivíduos em atitude suspeita; um deles fugiu ao perceber a aproximação da viatura, enquanto os dois denunciados permaneceram, tendo sido observado o repasse de um objeto a uma mulher, que também se afastou.
Na abordagem, em revista pessoal, o acusado LUCAS foi encontrado com uma bolsa contendo maconha, cocaína e crack embalados para venda, além de dinheiro trocado. Com o réu FRANCISCO, localizaram-se diversas trouxinhas de crack e maconha prontas para comercialização, bem como dinheiro fracionado, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo ainda constatado, após consulta ao sistema, mandado de prisão em aberto em desfavor de um dos envolvidos.
A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença condenatória, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 103, fls. 6-10):

A testemunha de acusação, policial militar LUIS EDUARDO DE ALMEIDA TAVARES, em síntese, relatou que estavam em patrulhamento no bairro Vincente Pinzon, quando três indivíduos foram até a composição e informaram que na Rua 7 de Abril haviam dois indivíduos coagindo as pessoas que passavam próximo, falando alto e de forma ameaçadora. Disse que um dos populares ainda afirmou que viu um volume na cintura de um dos indivíduos, possivelmente sendo uma arma de fogo. Afirmou que se deslocaram até o local e chegando avistaram os dois indivíduos, e nesse momento uma pessoa correu, ficando só os dois réus no local. Disse que na busca pessoal, foi encontrado uma vasta quantidade de drogas, sendo estas maconha, cocaína e crack. Disse que não se recorda se as drogas estavam com cada um dos réus. Relatou que no momento da abordagem os denunciados assumiram a propriedade dos entorpecentes e disseram que seriam destinados para venda. Disse que os réus não resistiram a prisão. Disse que só realizaram pesquisa ao nome dos acusados na delegacia, constatando que havia um mandado de prisão em aberto no nome de um deles. Afirmou que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Disse que a abordagem foi realizada próximo a uma esquina. Relatou que não avistaram nenhuma arma de fogo com os réus, apenas um volume na cintura, que após a abordagem constataram ser drogas. 
 A testemunha de acusação, o policial militar PERICLES BESERRA DE ARAÚJO, em síntese, relatou que em patrulhamento fazendo rondas pelo Vicente Pinzon, quando populares informaram que haviam dois indivíduos coagindo pessoas no local e estes estariam com uma volume na cintura, que poderia ser uma arma de fogo. Disse que foram até o local e encontraram os dois suspeitos, realizando a abordagem. Relatou que na busca pessoal não encontraram arma de fogo, porém foi encontrado com os réus as drogas do tipo maconha, cocaína e crack. Disse que os acusados assumiram que as drogas seriam destinadas para venda. Disse que via CIOPS constaram que um dos suspeitos estava com um mandado de prisão em aberto. Disse que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Afirmou que os réus não resistiram a prisão. Disse que tem costume de patrulhar pela área do Vincent Pinzon, e que o local da abordagem ficava próximo a uma esquina. Disse que estavam em uma viatura caracterizada. Alegou que havia um terceira pessoa próximo aos indivíduos, que correu quando avistou a composição policial. Disse que os réus estavam conversando em via pública no momento em que os policias os avistaram. Relatou que o volume na cintura dos acusados eram drogas e dinheiro. 
Nesse aspecto, há de se considerar idôneas as declarações prestadas pelas testemunhas de acusação. É que, a despeito de serem insuficientes para comprovar a traficância, verifica-se que o conjunto dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto o depoimento do policial presente em Juízo, apontam à inequívoca conclusão de que os acusados, efetivamente, estavam vendendo substâncias entorpecentes ilegalmente.
[...]
Ouvidos durante as instruções preliminar e judiciária (v. acervo audiovisual), os agentes da lei que participaram das diligências declinaram detalhes sobre o flagrante apreensor, especialmente no que concerne ao local e quantidade da droga encontrada; tais circunstâncias, aliás, foram ratificadas em Juízo enquanto expressamente referidas ainda durante a instrução administrativa, consoante transcrito acima. 
Reafirmo que o depoimento de policiais é meio de convicção tão válido quanto outro qualquer, possuindo eficácia probante, sendo, portanto, incabível desmerecê-lo como prova creditável; todo policial é agente do Estado e exerce função pública, dedicada exatamente à prevenção e à repressão do crime em suas várias modalidades; desmerecer seus testemunhos – apenas pela natureza da função que exercem e a par de não ter suporte em preceito legal – implicaria um imposto preconceituoso e o atestado de inidoneidade de toda uma corporação.
[...]
Em depoimento judicial o réu Francisco Breno da Silva Pires, em síntese, disse que responde a um processo referente ao delito de roubo, também respondeu um quando era menor de idade. Relatou que estava próximo do outro réu no momento da abordagem, pois ambos estavam lanchando. Disse que responde a um processo na Vara de Organizações Criminosas, mas só descobriu isso na delegacia quando fizeram uma pesquisa do seu nome. Disse que é usuário de drogas, fazendo uso de maconha e crack. Alegou que as drogas encontradas não eram de sua propriedade, e que no dia da abordagem não havia feito uso de nenhuma substância. Disse que os policias acharam a bolsa contendo drogas em um beco. Alegou que já conhecia o réu Lucas, mas não a muito tempo. 
Contudo, entendo que a versão trazida pelos acusados em Juízo, na qual buscam se eximir da responsabilidade penal pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, encontra-se em plena divergência com todas as demais provas coletadas no curso do procedimento, o que torna sua alegação desprovida de elementos que a consubstanciem, não podendo, desta forma, tê-la como verdade absoluta, por não encontrar qualquer respaldo probatório. 
Ora, se os réus buscam se esquivar da punição estatal, deveriam ter comprovado o alegado, ou, no mínimo, fornecido elementos capazes de abalar o conjunto probatório firme e coeso estabelecido nos autos, e não lançar mão de argumentos sem qualquer supedâneo fático, observado o disposto no art. 156, caput, do Código de Processo Penal.

Assim, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).
3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.
2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.
3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024)

PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.
1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.
3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)

Além disso, esta Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, de minha relatoria, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal realizada por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 
3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 
4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 
5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 
7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 
8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 
9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 
10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 
IV. DISPOSITIVO 
11. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Apelação Criminal nº 0280139-41.2022.8.06.0001), reestabelecendo, em consequência, a sentença proferida pela 5ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas do TJCE.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente